Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-95.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-95.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: GERALDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISLANE BANDEIRA OLIVEIRA, UAILA CLEONICE CARVALHO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado com descontos iniciados em fevereiro de 2025 em benefício previdenciário do autor, condenando as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. As apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Daycoval S.A., defendem a regularidade da contratação e impugnam a condenação por danos morais, a repetição do indébito e os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco Daycoval S.A. possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda em razão da cessão da carteira de crédito; (ii) estabelecer se as instituições financeiras comprovaram a regular contratação do empréstimo consignado impugnado e, consequentemente, a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais e a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito entre instituições financeiras constitui negócio interno incapaz de afastar a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo legítima a permanência do Banco Daycoval S.A. no polo passivo, diante da identificação da instituição como responsável pelos descontos consignados.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Nas ações que discutem inexistência de contratação de empréstimo consignado, compete à instituição financeira comprovar a existência da contratação válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, por deter os documentos e os meios técnicos aptos a demonstrar a regularidade da operação.

As apelantes não apresentam instrumento contratual, cédula de crédito assinada, gravação de atendimento ou qualquer elemento idôneo relacionado ao contrato nº 11019010724925-0003, limitando-se a juntar documentos referentes a contrato diverso celebrado em 2015.

A ausência de comprovação da contratação evidencia a falha na prestação do serviço e impõe a declaração de nulidade do contrato, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e irregularidades relacionadas às operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram lesão extrapatrimonial que ultrapassa mero dissabor e justificam a condenação por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos análogos.

Existindo condenação líquida e economicamente mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, conforme a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, tão somente para adequar a base de cálculo da verba sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000462-95.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante,
BANCO VOTORANTIM S/A e BANCO DAYCOVAL S.A.
, e como apelado,
GERALDO GONCALVES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)